Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, I, CPC. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO (RELAÇÃO DE PARENTESCO). PROVA DA CELEBRAÇÃO CONTRATUAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SÚMULA 92/STJ. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Precedentes.
2. A transferência entre parentes do domínio do veículo alienado fiduciariamente, constando no órgão de trânsito em nome daquele não contratante do financiamento, não importa óbice à busca e apreensão contra o devedor fiduciário. No particular, não se aplica a Súmula no 92/STJ, que busca resguardar direitos de terceiro de boa-fé desconhecedor da preexistente alienação fiduciária em garantia, visando evitar que o terceiro seja lesado em seu patrimônio ao adquirir, por engano, veículo alienado fiduciariamente. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.